Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743173-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: RICARDO SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Vistos os autos. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILTON GONÇALVES VIEIRA contra RICARDO SOUSA VIEIRA, em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de Prestação de Contas no 0017559-73.2015.8.07.0001, este último distribuído por dependência ao processo de Inventário e Partilha no 0003912-83.2012.8.07.0011. Intimada a parte Agravante a comprovar, mediante a juntada dos documentos relacionados no despacho de ID 20180959, esta renovou as alegações de hipossuficiência e juntou documentos comprobatórios, tais quais, declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física, nota fiscal de prestação de serviços e guias de recolhimento de tributos da pessoa jurídica denominada NG VIEIRA ENGENHARIA, notas fiscais de despesas com serviços de saúde e despesas com moradia, suas e de sua genitora convivente. Tais documentações se mostram insuficientes à análise de sua hipossuficiência financeira, nos termos delineados pelo despacho retro citado. Sendo assim, e por derradeiro, renove-se a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e de cartões de créditos, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 13:29:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador